Tribunal: TJES
Processo: 5002856-37.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-37.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCILENE GONCALVES BARBOSA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002856-37.2022.8.08.0047

RECTE.:
ALCILENE GONCALVES BARBOSA

RECDO
S
.:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DESASTRE AMBIENTAL.
P
RELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
RIO SUPOSTAMENTE AFETADO POR ROMPIMENTO DE BARRAGEM QUE TERIA AFETADO A PESCA LOCAL.
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
NÃO ANÁLISE DAS TESES COLACIONADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a 1ª e 2ª Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 5887573 e 5887571), entretanto, a 3ª Recorrida não apresentou (Id. 5887582).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado
interposto (Id. 5887561), eis que
ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5887559), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
De fato, é amplamente sabido que os referidos rios Cricaré e São Mateus
não foram alcançados pelos rejeitos da barragem rompida
, e não se situam na bacia do Rio Doce, NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE AMBAS, NEM MESMO DE CONFLUÊNCIA.
Não havendo relação física entre os cursos de água em questão a contaminação da Bacia do Rio Doce não gerou dano aos Rios São Mateus e Cricaré, tanto que aqui não foi lançada nenhuma proibição de pesca. Também é de ser registrado que este município não se encontram na zona de comprometimento da pesca marítima, estabelecida como sendo desde Barra do Riacho (Aracruz) e Degredo (Linhares). A referida Zona de proibição foi definida após decisão judicial, amparada em estudos técnicos sendo amplamente noticiada na imprensa local, como, v.g., no sítio: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/07/15/justica-nega-pedido-da-samarco-e-mantem-proibicao-de-pesca-na-foz-do-rio-doce-no-es.ghtml. Assim, não estando a área de pesca informada pela parte autora abrangida na proibição de exercício de atividade, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da pretendida indenização.
Permito-se ainda trazer um parêntese sobre a atividade pesqueira nos rios de São Mateus. É amplamente sabido que efetivamente a atividade pesqueira nos rios da região tiveram considerável redução a partir do ano de 2014, em razão da drástica salinização do rio, que importou em enorme redução (quase supressão) dos espécimes disponíveis.
Entretanto, a drástica redução da população de pescados não possuiu relação de causalidade com o desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão. Este município de Sã Mateus (e todo o entorno) sofreu severamente com a seca a partir do ano de 2014.
Em razão deste longo período de estiagem, a partir de julho/2015 (antes mesmo do rompimento da Barragem de Fundão a água dos rios da região ficou salinizada, sendo este fato amplo e notório e inclusive confirmado pela prova oral.
O nível de sal na água mostrou-se tão elevado que a partir de outubro/2015 houve a necessidade de paralisação da atividade de captação de água conforme inclusive noticiado na imprensa: https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/10/rio-fica-salgado-e-falta-agua-para-moradores-de-sao-mateus-es.html. Obviamente, a atividade pesqueira nos rios atingidos pela referida salinização foi inteiramente comprometida, vez que a água salgada determinou a mortandade dos cardumes que até então habitavam aqueles rios.
Assim é de conhecimento não só deste juízo como de toda a população mateense que a partir de meados do ano de 2015, a pesca nos rios Cricaré e Sã Mateus foi inteiramente interrompida, em razão da total ausência de pescados.
Mas essa ausência, repita-se, não decorreu do rompimento da barragem de Mariana (em novembro daquele ano), mas sim em razão da grave seca que assolou a região.
Portanto, não há supedâneo à pretendida indenização, vez que: a) não demonstrada a existência de atividade pesqueira pelo autor. b) os rios da região não foram atingidos pelos rejeitos da barragem.
c) Por ocasião do rompimento da barragem de Mariana, a pesca fluvial na região já estava comprometida pela seca.
d) é inexistente o nexo de causalidade entre a mortandade dos peixes e o desastre ocorrido.
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação de
indenização por danos morais e materiais
, sob argumento
de que o rompimento de barragem em Mariana/MG, administrada pelas recorridas, prejudicou o rio em que labora
ria
como pescadora.

A
Recorrente em suas razões recursais
suscita preliminar de julgamento
extra petita

e de não análise das teses da exordial. N
o mérito,
pleiteia a reforma da r. Sentença para que se reconheça o nexo causal entre o rompimento de barragem de responsabilidade dos réus e a prejudicialidade de seu labor, dado a alegação de que a vida marítima local (peixe) teria sido atingida.

P
RELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A recorrente alega que a sentença é nula por vício
extra petita
, pois se fundamentou em questão não alegada por qualquer das partes, qual seja, seca e salinização do rio São Mateus, razão pela qual deve ser declarada a sua nulidade, com retorno dos autos à origem. Contudo, sem razão a recorrente, porque a seca no Município de São Mateus é fato público e notório que independe de comprovação, conforme art. 374, I, do CPC, inclusive na prova oral a questão da seca foi declarada em depoimento. Logo,
rejeito a preliminar
arguida
.

Colaciono jurisprudência em sentido similar, tratando de fato público e notório:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. MÉRITO. DESASTRE AMBIENTAL. IMPACTO NA COMUNIDADE DE BAIXO-GUANDU/ES. AUTORA QUE EXERCIA ATIVIDADE PESQUEIRA E TEVE SUA ATIVIDADE COMERCIAL IMPACTADA PELO DESASTRE. DESASTRE DE CARÁTER PÚBLICO E NOTÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DANO MATERIAL COMPROVADO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar de nulidade da sentença (extra petita): Por uma interpretação lógico-sistemática da exordial, afasta-se a arguição de sentença extra petita. Precedente STJ. 2. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional - inclusive na comunidade de Baixo-Guandu/ES -, é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Precedente.
3. A responsabilidade civil da empresa requerida, na espécie, e apesar da sua insurgência recursal, é objetiva, pautada na teoria do risco integral, dispensando provas de sua culpa no evento danoso. O fundamento da responsabilidade civil está no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, contando com respaldo do c. STJ, que assim orienta: [...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) 4. O dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de dano ambiental, é presumido (in re ipsa). Precedentes. No caso, ainda que o dano moral precisasse ser comprovado, restou demonstrado que a) a autora exercia atividade pesqueira (fl. 51 - prova testemunhal); b) tal atividade era exercida na localidade em que mora, qual seja, Baixo Guandu/ES (fl. 13), sendo fato público e notório o impacto ambiental decorrente do acidente causado pelo empresa na referida localidade; c) a atividade pesqueira anteriormente exercida pela autora, por óbvio, foi suspensa em razão do rompimento da barragem em Mariana/MG. 5. Reputo razoável a fixação do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta condizente com o abalo psíquico suportado pela autora da demanda, haja vista o impacto sem precedente que o desastre ambiental causou para a atividade pesqueira desempenhada pela autora. 6. Incidem sobre o valor do dano moral, na medida em que se trata de responsabilidade civil extracontratual, juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do c. STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do c. STJ). 7. O entendimento que prevalece nos Tribunais, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é no sentido de que, diante da ausência de parâmetros seguros para fixação do valor da pensão mensal, é o salário mínimo que deve servir como parâmetro, uma vez que tal valor é a remuneração mínima de um obreiro de acordo com a Constituição Federal. 8. Nesse contexto, entendo que merece reforma a r. Sentença objurgada para majorar o valor fixado a título de indenização por danos materiais, elevando tal valor para R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 9. No que tange à limitação temporal determinada pelo juízo de primeiro grau, entendo que não merece qualquer reparo. Isso porque não considero razoável a condenação ao pagamento de pensão mensal por tempo indeterminado, tendo em vista que tal condenação tem por escopo indenizar os valores que a autora deixa de receber em razão da conduta da empresa requerida. Assim, estabelecer o dever de pagar pensão mensal por tempo indeterminado significaria admitir que a autora nunca mais poderá realizar a atividade pesqueira na região, o que não condiz com a realidade. 10. Recurso da empresa requerida improvido 11. Recurso da autora provido parcialmente. (TJES; AC 0001908-19.2016.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJES 30/03/2022)

NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ANÁLISE DAS TESES COLACIONADAS – ART. 489 DO CPC

A Recorrente/Requerente afirma que a sentença é nula, pois
não apreciou todas as teses da inicial, motivo
pel
o
qual deve ser declarada nula, com retorno dos autos à origem.
Entretanto, sem razão a Recorrente.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença se apresenta devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos do convencimento do magistrado,
conforme
art. 93, IX, da C
F
,
caso dos autos.
Além disso, o juiz não é obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado razão suficiente para formar seu convencimento. Não estando a parte satisfeita com o resultado, deve ela utilizar o instrumento jurídico adequado e disponível, no caso, o presente recurso.
Portanto, rejeito a preliminar
.
Passo ao mérito.

M
ÉRITO

E
m
que pese as alegações recursais, entendo que
a
tese
da inicial
não prospera, isso porque,
nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe
à
demandante constituir prova do que alega, contudo, no caso presente, não se desincumbiu a autora de seu ônus de comprovar que a região afetada (rio de São Mateus/ES) restou prejudicada pelo rompimento de barragem em Mariana/MG, de certo de que a região alegada afetada não compõe a Bacia do Rio Doce, território incontroversamente afetado pelo famigerado desastre,
instando consignar neste diapasão que o tema em apreço fora amplamente debatido pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais e, não distante, o local de labor da autora sequer é localizado em área de proibição de pesca como rios em Linhares/ES e Aracruz/ES.

Dessa feita, importa mencionar que, de fato, a região de São Mateus/ES vem sofrendo ao longo dos anos com a redução de animais marítimos, contudo, essa situação se mostra consequência de outros acontecimentos, como, por exemplo, longos períodos de seca e
salinização da água, em meados da década passada, porquanto que os de
jet
os oriundos do rompimento de barragem em Minas Gerais não influenciaram a desafortunação da espécime marítima local e a consequente pesca,
como também demonstrado no processo nº 5004974-20.2021.8.08.0047, julgado à unanimidade por esta Turma em 27/07/2023.

Ainda que assim não fosse,
a demandante

não apresentou prova documental de que era pescadora
profissional, ao passo em que, em relação a prova oral, aduziu que pescava apenas em dias de folga, razões pelas quais não cumpriu com o que preconiza o artigo 373, I, CPC de atestar o que ale
ga no que se refere a aludida atividade profissional, como forma de subsistência.

P
or fim, importa mencionar que ainda que se fosse reconhecido o nexo causal e a responsabilidade das rés, impraticável a fixação de valor a título de condenação ao passo em que a autora não expõe rendimento mensal decorrente de seu labor, ainda que estimado, portanto, o montante poderia ser instrumento de locupletamento indevido, motivos em que voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/
15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)